Tribunal: TJMT
Processo: 0006215-66.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0006215-66.2020.8.11.0015 CLASSE 417 – COMARCA DE SINIOP
APELANTE: LUAN CARLOS SARDINHA DIAS
APELADO:- MINISTÉRIO PÚBLICO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MÉRITO. PROVA TESTEMUNHAL E TESTE DE ALCOOLEMIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ENUNCIADO No 8/TCCR. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que reconheceu a prática do delito previsto no artigo 306, caput, c/c § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, consistente na condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, aplicando pena de 11 meses e 10 dias de detenção, além de 61 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 10 meses. A defesa suscita, preliminarmente, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição; (ii) verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação pelo crime de embriaguez ao volante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo prescricional não se exaure em razão da suspensão legal durante a vigência do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do artigo 116, IV, do Código Penal, sendo computável apenas o período entre a data do fato e a homologação do acordo, bem como o lapso entre sua rescisão e o recebimento da denúncia, totalizando tempo inferior ao previsto no artigo 109, IV, do mesmo diploma.
A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e teste de alcoolemia que aferiu concentração de 1,07 mg/L, valor superior ao limite legal de 0,3 mg/L.
A autoria resta devidamente comprovada pelas declarações firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, cujos depoimentos são idôneos e harmonizam-se com as demais provas, nos termos do Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
A confissão extrajudicial do acusado, ainda que posteriormente silente em juízo, reforça o conjunto probatório, corroborado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, bastando a constatação de teor alcoólico superior ao limite legal para a tipificação da conduta, sendo desnecessária a prova de efetiva alteração da capacidade psicomotora.
A alegação genérica de insuficiência de provas não afasta a robustez do conjunto probatório que evidencia a autoria e materialidade, sendo indevida a absolvição pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A homologação e vigência do Acordo de Não Persecução Penal suspendem o curso da prescrição penal, conforme o artigo 116, IV, do Código Penal.
O crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do CTB, é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de efetivo risco concreto à segurança viária.
Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e coerentes com as demais provas, são idôneos para sustentar condenação criminal.
A constatação de teor alcoólico superior ao limite legal é suficiente para caracterizar a materialidade do delito, independentemente de prova complementar de alteração psicomotora.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII; CP, arts. 109, IV e VI, 116, IV; CTB, art. 306, caput e § 1o, I; CPP, art. 386, IV e V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.833.960/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJe 15.08.2025; STJ, AgRg no REsp n. 1.952.117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; TJMT, N.U 1000731-26.2023.8.11.0087, Terceira Câmara Criminal, j. 11.09.2024; TJMT, N.U 0006973-61.2020.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, j. 17.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006215-66.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO BARBOSA DA SILVA - CPF: 015.655.181-01 (APELANTE), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MÉRITO. PROVA TESTEMUNHAL E TESTE DE ALCOOLEMIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ENUNCIADO No 8/TCCR. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que reconheceu a prática do delito previsto no artigo 306, caput, c/c § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, consistente na condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, aplicando pena de 11 meses e 10 dias de detenção, além de 61 dias-multa e suspensão do direito de dirigir por 10 meses. A defesa suscita, preliminarmente, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição; (ii) verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação pelo crime de embriaguez ao volante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional não se exaure em razão da suspensão legal durante a vigência do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do artigo 116, IV, do Código Penal, sendo computável apenas o período entre a data do fato e a homologação do acordo, bem como o lapso entre sua rescisão e o recebimento da denúncia, totalizando tempo inferior ao previsto no artigo 109, IV, do mesmo diploma.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e teste de alcoolemia que aferiu concentração de 1,07 mg/L, valor superior ao limite legal de 0,3 mg/L.

A autoria resta devidamente comprovada pelas declarações firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela ocorrência, cujos depoimentos são idôneos e harmonizam-se com as demais provas, nos termos do Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A confissão extrajudicial do acusado, ainda que posteriormente silente em juízo, reforça o conjunto probatório, corroborado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, bastando a constatação de teor alcoólico superior ao limite legal para a tipificação da conduta, sendo desnecessária a prova de efetiva alteração da capacidade psicomotora.

A alegação genérica de insuficiência de provas não afasta a robustez do conjunto probatório que evidencia a autoria e materialidade, sendo indevida a absolvição pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A homologação e vigência do Acordo de Não Persecução Penal suspendem o curso da prescrição penal, conforme o artigo 116, IV, do Código Penal.

O crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do CTB, é de perigo abstrato, prescindindo da demonstração de efetivo risco concreto à segurança viária.

Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e coerentes com as demais provas, são idôneos para sustentar condenação criminal.

A constatação de teor alcoólico superior ao limite legal é suficiente para caracterizar a materialidade do delito, independentemente de prova complementar de alteração psicomotora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIII; CP, arts. 109, IV e VI, 116, IV; CTB, art. 306, caput e § 1o, I; CPP, art. 386, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.833.960/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJe 15.08.2025; STJ, AgRg no REsp n. 1.952.117/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; TJMT, N.U 1000731-26.2023.8.11.0087, Terceira Câmara Criminal, j. 11.09.2024; TJMT, N.U 0006973-61.2020.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, j. 17.10.2025.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por Francisco Barbosa da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 306, caput, c/c § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de detenção, além de 61 (sessenta e um) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como à suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 10 (dez) meses.

Nas razões recursais, a defesa sustenta,
preliminarmente
, a ocorrência da
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
, argumentando que, entre a data dos fatos (24/06/2018) e o recebimento da denúncia (29/04/2024), transcorreu lapso superior a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, sem a ocorrência de marco interruptivo válido.

No mérito, requer a absolvição do apelante por
insuficiência de provas
, com fulcro no artigo 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID321482391).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. Roberto Aparecido Turin, é pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso,
conforme entendimento sumariado nos autos (ID 326267355).

“Recurso de Apelação criminal – Sentença penal condenatória – Delito de trânsito – Embriaguez ao volante (artigo 306, caput,c/c §1o, I, do CTB) – Irresignação defensiva – Preliminar de prescrição da pretensão punitiva. Suspensão do prazo durante vigência de ANPP. Art. 116, IV, do CP. Prazo prescricional não esgotado – Rejeição - Pretendida absolvição sufragada na ausência de prova suficiente a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – Impossibilidade – Depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante delito, que estão em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – Enunciado no 8/TCCR – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Submeto a revisao.

VOTO

A denúncia oferecida pelo Ministério Público imputa ao acusado o seguinte fato:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 24 de junho de 2018, por volta das 04h00, em via pública, na avenida dos Jequitibás, bairro Jardim das Palmeiras, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado FRANCISCO BARBOSA DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada via COPOM, para atender a ocorrência de um acidente de trânsito, na qual o veículo VW Voyage, placa AGK-7589, conduzido pelo denunciado FRANCISCO, colidiu com a parede de uma residência, causando danos materiais tanto no automóvel quanto no imóvel.

Segundo consta, o denunciado FRANCISCO fora submetido ao exame de alcoolemia, que apresentou teor alcoólico de 1,07 mg/L (teste no 01529), confirmando-se sua embriaguez (ID: 44909319 - Pág. 6).

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia FRANCISCO BARBOSA DA SILVA como incurso no artigo 306, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, requerendo que recebida e autuada esta, seja ele citado para responder aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, até final condenação. (ID. 315175855)

Conforme relatado, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, que o declarou culpado pela prática do delito de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, artigo 306, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, do Código de Trânsito Brasileiro.

I – Da Preliminar de Prescrição da Pretensão Punitiva

A defesa técnica do apelante suscita, em preliminar, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, ao argumento de que entre a data do fato delituoso (24/06/2018) e o recebimento da denúncia (29/04/2024) transcorreu lapso superior a 05 anos e 10 meses, excedendo, portanto, o prazo prescricional aplicável à espécie.

Todavia, a irresignação não merece prosperar.

De início, convém destacar que a infração penal descrita no artigo 306 do CTB, com a redação dada pela Lei no 12.760/2012, comina
pena máxima de até 3 (três) anos de detenção
, além de multa. Diante disso, à luz do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, o prazo prescricional aplicável é de
08 (oito) anos
, in verbis:

Com efeito, o crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro possui pena máxima de 3 anos de detenção, o que estabelece o prazo prescricional de 8 anos, conforme dispõe o artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

"Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro."

Contudo, no caso em apreço, verifico que
houve a formalização de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP
, o qual foi
homologado em 08/02/2021
e
rescindido em 26/05/2023
, conforme documentos constantes dos autos (ID 315175862).

Durante a vigência do ANPP, a prescrição restou
legalmente suspensa
, em obediência ao disposto no artigo 116, IV, do Código Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime):

"Art. 116. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre:
(...)

IV – Enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal."

Dessa forma, o
lapso temporal efetivamente computável para fins de prescrição
abarca dois períodos distintos:

De 24/06/2018 (data do fato) até 08/02/2021 (homologação do ANPP)
: 2 anos, 7 meses e 15 dias;

De 26/05/2023 (rescisão do ANPP) até 29/04/2024 (recebimento da denúncia)
: 11 meses e 3 dias.

Somados, perfazem o total de
3 anos, 6 meses e 18 dias
, período que se revela
manifestamente inferior ao prazo prescricional de 08 anos
.

Assim, considerando os marcos temporais relevantes, o lapso efetivamente computável para fins de prescrição inicia-se em 24/06/2018 (data do fato) e estende-se até 08/02/2021 (homologação do ANPP), totalizando 2 anos, 7 meses e 15 dias. Após a rescisão do acordo, ocorrida em 26/05/2023, o prazo voltou a correr até o recebimento da denúncia em 29/04/2024, perfazendo mais 11 meses e 3 dias.

Ademais, mesmo sob a ótica da pena
concretamente fixada na sentença condenatória
– 11 meses e 10 dias de detenção –, o prazo prescricional passaria a ser de
3 (três) anos
, conforme o artigo 109, VI, do Código Penal. E mesmo nesse cenário mais favorável ao réu, a prescrição
não se consumou
: da data do recebimento da denúncia (29/04/2024 – ID 315175858) até a publicação da sentença (21/08/2025 – ID 315175892), decorreu o lapso de apenas
1 ano, 3 meses e 23 dias
.

Portanto,
rejeito a preliminar de prescrição
da pretensão punitiva.

II – Do Mérito Recursal:

Pedido de Absolvição por Insuficiência de Provas

No mérito, a defesa postula a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, por
ausência de provas suficientes para a condenação
.

Entretanto, ao compulsar os autos com o zelo que o caso demanda, verifico que a sentença condenatória está solidamente alicerçada em provas firmes, harmônicas e suficientes, aptas a comprovar tanto a materialidade quanto a autoria do delito.

A materialidade restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 315175435), pelo Boletim de Ocorrência (ID 315175435) e, principalmente, pelo teste de alcoolemia que apontou concentração de 1,07 mg/L (uma vírgula zero sete miligramas de álcool por litro de ar alveolar) (ID 315175435), valor que supera em mais de três vezes o limite legal de 0,3 mg/L previsto no artigo 306, §1o, I, do Código de Trânsito Brasileiro.

A
autoria
delitiva é incontroversa e recai, de forma inequívoca, sobre o apelante, conforme se extrai do robusto conjunto probatório formado nos autos.

Em juízo (ID 315175889), o
Policial Militar Tiago Almeida de Oliveira
, responsável pela condução da ocorrência, afirmou lembrar-se com clareza dos fatos em virtude da peculiaridade do local — uma residência situada em uma rotatória,
sem qualquer tipo de proteção perimetral
, o que permitiu o avanço do veículo VW/Voyage até a parede frontal do imóvel.

Segundo suas declarações, o apelante apresentava
sinais inequívocos de embriaguez
, tais como
hálito etílico, fala desconexa, andar cambaleante e comportamento desorientado
, e foi
submetido ao teste do etilômetro
, o qual
confirmou a ingestão de bebida alcoólica
em quantidade penalmente relevante.

Ainda, na fase inquisitorial, o próprio apelante
confessou espontaneamente
que havia ingerido cerca de
seis garrafas de cerveja
antes de assumir a direção do automóvel, fato este corroborado pelo teste de alcoolemia e pelos relatos testemunhais.

Transcreve-se trecho do seu depoimento (ID 315175435):

(...) “QUE é proprietário do automóvel VW/Voyage [...] e que na data de ontem 23/06/2018 estava em um aniversário, onde ingeriu cerveja [...] afirma que bebeu por volta de 6 garrafas de cerveja com os amigos; [...] realizou o teste do bafômetro que constatou a presença de álcool.”

Embora o réu tenha optado pelo silêncio em juízo — direito que lhe é assegurado pelo artigo 5o, LXIII, da Constituição Federal —, não há qualquer invalidade nas provas produzidas na fase inquisitorial, quando corroboradas, como no caso em tela, por elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.

Contudo, é importante ressaltar que o depoimento testemunhal é inteiramente corroborado pela prova documental constante dos autos, o teste de etilômetro aferiu a concentração de

1,07 mg/L (uma vírgula zero sete miligramas de álcool por litro de ar alveolar) — mais que o dobro do limite legal estabelecido (0,3 mg/L) —, o que, por si só,
é suficiente para a caracterização do delito
.

Nesse sentido, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, sua declaração desacreditada ou desprovida de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com as demais provas, como ocorre na espécie.

A propósito, o Enunciado no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT estabelece que

"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
.

Essa orientação tem respaldo em reiterados julgados, como se vê:

"APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATESTARAM SINAIS DE CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES. ENUNCIADO No 8 TCCR/TJMT. RECURSO DESPROVIDO. SINTONIA COM O PARECER. Nos termos do art. 306, §2o, do CTB, a embriaguez ao volante pode ser comprovada não apenas pelo exame de sangue ou teste alveolar, como também pela prova testemunhal. No caso, é inviável a absolvição por ausência de prova acerca da existência do fato quando, além da confissão extrajudicial do agente, a autoria delitiva restou comprovada diante palavras dos policiais militares, em sintonia, sob o crivo do contraditório, confirmando que o apelante foi flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de substância psicoativa (fala desconexa; olhos vermelhos; vestes desajustadas e odor forte de droga – maconha)."
(N.U 1000731-26.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

"APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA E DESACATO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE RESISTÊNCIA E DESACATO – REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado nos autos a materialidade e autoria do delito de resistência à prisão, tipificada no artigo 329, caput, do Código Penal, impõe-se a manutenção da condenação. 'Diante da comprovação inequívoca nos autos acerca da materialidade e da autoria delitivas quanto ao delito de desacato cometido por um dos réus, não comporta acolhida o pleito por sua absolvição baseado na isolada negativa de autoria, a qual não suplanta o depoimento coerente e firme dos agentes de segurança pública que presenciaram os fatos.' (N.U 0002217-83.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022, publicado no DJE 01/12/2022)"
(N.U 1005695-26.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, publicado no DJE 13/09/2024)

Ademais, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que
o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é presumida
pela própria lei
,
inexistindo exigência legal de demonstração de dano concreto
.

O entendimento é firme na jurisprudência pátria:

“O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a prova da alteração da capacidade psicomotora. A constatação de álcool no organismo em percentual superior ao limite legal é suficiente para a incidência da norma penal."
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.833.960/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025, conforme citado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça - ID 316677393). (sic)
.”

Também nesse mesmo norte:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – TESTE DE ETILÔMETRO – VALOR ACIMA DO PERMITIDO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a materialidade delitiva por meio do teste de alcoolemia que aferiu 0,52 mg/L de álcool, valor superior ao limite legal, resta caracterizado o delito. A confissão extrajudicial do réu, aliada aos depoimentos dos policiais, confirma a autoria. O tipo penal do art. 306 do CTB configura-se como de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da alteração psicomotora. A análise quanto à isenção de custas deve ser feita na fase de execução penal. (
TJMT, N.U 0006973-61.2020.8.11.0042, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 17/10/2025, DJE 17/10/2025)

Embora recaia sobre a acusação o ônus de demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, não se pode admitir a absolvição genérica e desfundamentada por suposta "ausência de provas", quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente à condenação, como se verifica no presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:

"(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1a parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)"
(STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Assim, diante da robustez do conjunto probatório, que evidencia a materialidade e a autoria do delito,
não subsistem dúvidas quanto à correção da sentença condenatória
.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025